Tribunal: TCU
Processo: 030.654/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face do Acórdão 622/2020TCU2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Ionice de Paula Ribeiro em face do Acórdão 622/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.